Tribunal: TJPA
Processo: 0003487-14.2014.8.14.0004
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0003487-14.2014.8.14.0004

RECORRENTE: RONILDO DA SILVA OLIVEIRA, ROSINEY SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. INDÍCIOS DE AUTORIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RONILDO DA SILVA OLIVEIRA e ROSINEY SILVA OLIVEIRA contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim. Os acusados foram pronunciados para julgamento pelo Tribunal do Júri por homicídio qualificado em concurso de pessoas (artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro).

II. Questão em discussão

A Defesa requereu, primeiramente, a
impronúncia
dos acusados com base no Art. 409 e Art. 414 do Código de Processo Penal (CPP), alegando a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria ou participação no crime. A defesa afirmou que os depoimentos testemunhais eram "dúbias e imprecisas" e que a prova judicializada era "completamente estéril e infecunda" para corroborar a denúncia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteou o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

III. Razões de decidir

Rejeição da Impronúncia:
O Tribunal entendeu que a tese de impronúncia deve ser rechaçada, pois os indícios de autoria e participação estão presentes no conjunto probatório, consubstanciados nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Os depoimentos indicaram Ronildo como o autor do disparo letal e Rosiney como o partícipe que o levou na motocicleta para buscar a arma e praticar o delito. Neste contexto, onde a prova não é unívoca a favor da defesa, e havendo versão que sustenta a acusação, deve ser aplicado o princípio
in dubio pro societate
. A dúvida deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, que é o juiz natural.

Manutenção da Qualificadora do Motivo Fútil:
O afastamento de uma qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando esta se mostrar
manifestamente improcedente
, totalmente divorciada do contexto fático-probatório. No caso, a qualificadora do motivo fútil (Art. 121, § 2º, II, do CP) foi imputada e mantida, pois o homicídio foi motivado por uma
briga por conta de bebida alcoólica
, o que é, em princípio, uma motivação desproporcional e encontra amparo nos depoimentos testemunhais. Concluir pelo decote da qualificadora neste momento processual subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU
e
NEGOU PROVIMENTO
ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Manteve a decisão de pronúncia em todos os seus termos, submetendo RONILDO DA SILVA OLIVEIRA e ROSINEY SILVA OLIVEIRA a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes: Constituição Federal (CF/88):
Art. 5º, XXXVIII, "c"; Art. 93, inciso IX;
Código Penal Brasileiro (CP):
Art. 121, §2º, inciso II; Art. 29,
caput
;
Código de Processo Penal (CPP):
Art. 409; Art. 413; Art. 414; Art. 581, XV; Art. 589.

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0
(Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023).

STJ - AgRg no HC: 858662 SC 2023/0358590-4
(Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0003487-14.2014.8.14.0004

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALMEIRIM

APELANTE: RONILDO DA SILVA OLIVEIRA E ROSINEY SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: WENDERSON PESSOA DA SILVA, OAB/PA 29.922

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
RONILDO DA SILVA OLIVEIRA E ROSINEY SILVA OLIVEIRA,
em face da decisão de pronúncia prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Almeirim, que os pronunciou para serem julgados pelo Júri Popular, por violação ao tipificado no
artigo 121, §2º, inciso II c/c artigo 29, ambos do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado em concurso de pessoas).

A denúncia e o inquérito policial estão registrados nos autos. Segundo a inicial acusatória, na noite de
11 de maio de 2014
, na orla do município de Almeirim/PA, próximo ao “Mini Box Santo Antônio”, os acusados, RONILDO DA SILVA OLIVEIRA e ROSINEY SILVA OLIVEIRA, teriam efetuado um tiro de arma de fogo contra a vítima MAGNO DA SILVA LIMA, que veio a óbito no local.

A motivação do crime seria fútil, originada de uma briga por conta de bebida alcoólica. O réu Ronildo teria negado bebida à vítima (ou ao seu irmão Douglas, conforme diferentes relatos). Após a briga inicial, os acusados teriam saído em uma motocicleta (tipo HONDA Bis), buscado uma arma de fogo e retornado. Ronildo (o garupa) teria efetuado o disparo letal no peito da vítima, fugindo em seguida com Rosiney.

A denúncia foi
recebida em 12 de novembro de 2015
.

Na sequência, o réu Rosiney foi devidamente citado, enquanto Ronildo foi citado por edital e permaneceu inerte em um primeiro momento. Ambos apresentaram Resposta à Acusação.

A instrução processual ocorreu em várias etapas. Na
primeira audiência de instrução na data de 08/11/2021
quando foram ouvidas as testemunhas ILAILSON CARVALHO DE MORAES, FRANCIELEM DOS SANTOS VIEIRA, JOÃO AUGUSTO LIMA DOS SANTOS, e JÉSSICA DOS SANTOS VIEIRA. Na
segunda audiência de instrução ocorrida no dia 27/07/2022
foi realizada a oitiva da testemunha ADRILCK DA SILVA COSTA. Na audiência de 27/09/2023, foram realizados os
interrogatórios dos réus Ronildo Da Silva Oliveira e Rosiney Silva Oliveira
.

O
Ministério Público
(31/10/2023) pugnou pela
pronúncia
dos réus, argumentando que a materialidade e a autoria (ou participação) estavam comprovadas pelos depoimentos e laudos, devendo ser submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri pelo delito de
homicídio qualificado por motivo fútil
(Art. 121 § 2º, II c/c art. 29 caput, do CP).

A
Defesa
(21/11/2023) requereu a
impronúncia
dos acusados com base no Art. 409 do CPP, alegando a inexistência de suporte probatório mínimo a indicar a autoria do crime, citando que os depoimentos testemunhais eram "dúbias e imprecisas".

A
sentença (ou decisão) de pronúncia foi proferida na data de 03/12/2023
PRONUNCIANDO os acusados RONILDO DA SILVA OLIVEIRA e ROSINEY SILVA OLIVEIRA para serem submetidos a julgamento pelo
Tribunal do Júri
.

Em
15 de dezembro de 2023
, a defesa dos acusados interpôs
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE)
contra a decisão de pronúncia, com base no art. 581, XV, do CPP. EM suas
Razões Recursais
pleitearam a
impronúncia,
alegando ausência de provas e indícios de autoria (Art. 414 CPP). Subsidiariamente, requereram o
afastamento da qualificadora do motivo fútil
.

O
Ministério Público
apresentou
Contrarrazões de RSE
em
06 de setembro de 2024
, defendendo o desprovimento do recurso.

Em
19 de setembro de 2024
, o Juízo
a quo,
em juízo de retratação, Art. 589 CPP
recebeu o RSE e manteve a sentença de pronúncia na íntegra
pelos mesmos fundamentos, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

DA IMPRONÚNCIA DO ACUSADO POR AUSENCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTE DE AUTORIA

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RONILDO DA SILVA OLIVEIRA e ROSINEY SILVA OLIVEIRA contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incursos no delito de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil (art. 121, § 2º, II, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

A defesa técnica pugnou pela
impronúncia
dos acusados, alegando a
inexistência de suporte probatório mínimo
a indicar a autoria ou participação no crime. Afirma que as testemunhas inquiridas são "dúbias e imprecisas" e que a prova judicializada é "completamente estéril e infecunda" para corroborar a denúncia, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
.

A decisão de pronúncia, que encerra o
judicium accusationis
, é um mero juízo de admissibilidade da acusação. A Constituição Federal atribui ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, "c").

Para a pronúncia, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal
, exige-se apenas a
prova da materialidade do fato
e a
existência de indícios suficientes de autoria ou participação
.

Nesta fase processual,
é vedado ao juiz adentrar na análise aprofundada do mérito da questão
, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

A materialidade do delito de Homicídio Qualificado está devidamente comprovada nos autos. A sentença de pronúncia confirmou a existência da prova através do
prontuário médico
e o
exame de corpo de delito cadavérico,
bem como pelos depoimentos testemunhais que relataram o óbito da vítima MAGNO DA SILVA LIMA em decorrência do disparo de arma de fogo.

A defesa pugna pela impronúncia com base no
Art. 414 do CPP
, alegando falta de indícios. Contudo, conforme corretamente delineado na decisão de pronúncia, os indícios de autoria e participação dos recorrentes estão presentes no conjunto probatório, sendo consubstanciados nos depoimentos das testemunhas colhidas sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos apontados pelo Juízo
a quo
:

1.

A testemunha
FRANCIELEM DOS SANTOS VIEIRA
afirmou ter ouvido que quem atirou foi "Turu" (Ronildo) e que
ROSINEY
teria levado
RONILDO
para buscar a arma antes de retornarem para o disparo;

2.

A testemunha
JÉSSICA DOS SANTOS VIEIRA
declarou que a briga inicial envolveu Douglas,
ROSINEY
e "Turu" (irmão de Rosiney, mas mais tarde referiu-se ao Turu como o atirador); viu
ROSINEY
e "Turu" (RONILDO) saírem e retornarem armados, efetuando o tiro no Magno sem descerem da mot;.

3.

A testemunha
DOUGLAS LIMA DOS SANTOS
(irmão da vítima) afirmou que
RONILDO
("Baixinho") foi quem atirou e que
ROSINEY
o segurou para que ele não se levantasse do chão;

4.

A Decisão de Pronúncia individualiza as condutas:
RONILDO
é acusado de efetuar o disparo letal no peito da vítima, e
ROSINEY
é acusado de ter levado Ronildo na motocicleta para buscar a arma e, posteriormente, para praticar o delito.

Embora os réus neguem a autoria e a participação, e a defesa alegue que o conjunto probatório é "dúbio", é imperioso reconhecer que as declarações testemunhais apresentaram
elementos suficientes
para configurar indícios de autoria, aptos a sustentar a pronúncia.

Neste contexto, onde a prova não é unívoca a favor da defesa, e havendo versão que sustenta a acusação (a qual coloca os recorrentes na cena do crime como agentes delitivos), deve ser aplicado o princípio
in dubio pro societate
. A dúvida, portanto, deve ser resolvida pelo juiz natural, que é o Tribunal do Júri, e não por este Tribunal na fase de admissibilidade. Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. DECISÃO CONCRETAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS DOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.

2. A presença de indícios de autoria não se cuida de prova de certeza da prática delitiva, exigível somente para a sentença condenatória. Não obstante, deve ser demonstrada, em decisão concretamente fundamentada, a presença dos referidos indícios, como ocorreu na espécie.

3. No caso dos autos, verifica-se que inexiste manifesto constrangimento ilegal a ponto de justificar a impetração deste habeas corpus substitutivo de recurso próprio, na medida em que a pronúncia foi concretamente fundamentada nas provas dos autos, especificamente na interceptação telefônica acostada aos autos.

4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 805189 CE 2023/0060804-0, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

Dessa forma, a Sentença de Pronúncia encontra-se devidamente fundamentada, conforme o artigo 93, inciso IX, da CF/88, tendo o Magistrado avaliado criteriosamente a dinâmica dos fatos à luz dos requisitos do
Art. 413 do CPP
.

Por existirem elementos mínimos que demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria e participação dos recorrentes, a tese de impronúncia deve ser rechaçada, mantendo-se a decisão de pronúncia.

DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL

Conforme o entendimento pacificado nos Tribunais Superiores, a decisão de pronúncia configura um
mero juízo de admissibilidade
da acusação (
judicium accusationis
), competindo a análise aprofundada do mérito e da classificação do crime ao
Tribunal do Júri
, que é o Juízo natural para os crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

A jurisprudência é rigorosa: o afastamento de uma circunstância qualificadora na fase de pronúncia somente é cabível quando ela se mostrar
manifestamente improcedente
,
totalmente divorciada do contexto fático-probatório
dos autos, ou destituída de
qualquer amparo fático.

No caso em tela, a qualificadora do motivo fútil (inciso II do § 2º do art. 121 do CP) foi imputada na denúncia e mantida na decisão de pronúncia com base em indícios concretos extraídos da instrução processual:

1.

O Fato Gerador:
A denúncia narra que o homicídio foi motivado por uma
briga por conta de bebida alcoólica
. O réu Ronildo teria
negado bebida
à vítima ou ao seu irmão Douglas, gerando a contenda inicial;

2.

O
Modus Operandi
:
Após a briga inicial, os acusados
saíram em uma motocicleta para buscar a arma
e
retornaram ao local
para efetuar o disparo letal;

3.

Indícios Confirmados na Pronúncia:
O Juízo de primeira instância expressamente consignou a existência de
indícios de que os acusados teriam cometido o crime por motivo fútil
, qual seja,
após uma briga por conta de bebida alcoólica
, indicando os depoimentos das testemunhas Douglas Lima dos Santos, Jéssica dos Santos Vieira e Ilailson Carvalho de Moraes como suporte fático.

A motivação que leva à morte de um indivíduo por conta de uma negativa de bebida ou uma briga banal (discussão por bebida alcoólica) é, em princípio,
desproporcional
e, portanto, pode configurar o
motivo fútil
.

Em consonância com a jurisprudência, o juízo de pronúncia é regido pelo princípio do
in dubio pro societate
, o qual impõe que, na dúvida, a matéria fática, incluindo a incidência de qualificadoras, seja submetida ao
Tribunal do Júri
, o Juiz Natural e Constitucionalmente competente para os crimes dolosos contra a vida. Assim:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. INDÍCIOS SUFICIENTES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 30 DO CP. ELEMENTAR DO TIPO. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO. CORRÉU CIENTE DA MOTIVAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à questão de que a vingança poderia amoldar-se ao conceito de motivo torpe, mas não ao conceito de motivo fútil, verifica-se que a decisão atacada entendeu pela supressão de instância. Porém, os recorrentes não rebateram tal fundamento, apenas limitaram-se a repisar as alegações já trazidas na inicial do writ. Assim, incide à hipótese o teor da Súmula 182/STJ. 2. No caso, com base no acervo probatório, entendeu-se que, no que tange ao motivo fútil, há indícios suficientes para sua configuração, uma vez que o crime teria sido praticado em razão de suposta vingança decorrente de desavença existente entre a acusada Dulce e a vítima Jonas. Pretender conclusão diversa acerca dos indícios da existência das qualificadoras levaria ao indevido revolvimento fático-probatório, inviável nesta estreita via. 3. A exclusão de qualificadoras somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que, como explicitado, não ocorre na hipótese dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para os crimes dolosos contra a vida. 4. Esta Corte Superior possui entendimento de que, em que pese a motivação não ser elementar do tipo, pode haver sua comunicação, nos casos em que o córréu tiver o conhecimento do motivo e a ele aderir. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 858662 SC 2023/0358590-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

Considerando que a versão da acusação, a qual sustenta a futilidade da motivação (briga por bebida), encontra
amparo nos depoimentos testemunhais
e nos autos, não se pode concluir que a qualificadora é
manifestamente improcedente
.

Concluir pela desclassificação ou decote da qualificadora neste momento processual significaria adentrar indevidamente na valoração exaustiva da prova e subtrair do Tribunal do Júri a sua competência constitucional, o que é vedado.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, submetendo
RONILDO DA SILVA OLIVEIRA
e
ROSINEY SILVA OLIVEIRA
a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal Brasileiro, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 23/10/2025